Tribunal: STF
Processo: ADI 1064
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-08
Data de publicação: 1994-06-08

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. LIMINAR. REMUNERAÇÃO.
SERVIDORES    PUBLICOS    ESTADUAIS.    VINCULAÇÃO.    SALARIO-MINIMO
PROFISSIONAL. JORNADA DE TRABALHO.
          A vinculação, na Constituição Estadual, da remuneração e da
jornada  de servidores estaduais  a disciplina  que se estabelece, em
lei federal, para profissionais congeneres, para os quais se estipula
piso    salarial    correspondente   a    determinada    quantia   de
salarios-minimos,     torna      relevante     a      alegação     de
inconstitucionalidade,  em   face  do  princípio   da  autonomia  dos
Estados-membros,  bem como  das regras  que  se referem  a iniciativa
reservada   do   Poder   Executivo   para   certas   materias   e   a
inadmissibilidade  de   vinculação  e   reajustamento  automático  de
remuneração  no âmbito do Poder Público  (arts. 25; 61, par. 1., II,
a  e  c; e 37, XIII, da CF). Precedentes.
          Medida liminar deferida.